Tribunal: TJMT
Processo: 1015765-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015765-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 025.194.831-56 (PACIENTE), AUGUSTO HENRIQUE DE MELO LEITE - CPF: 059.069.025-62 (ADVOGADO), WILLIAN GALDINO ALVES - CPF: 426.272.618-51 (IMPETRANTE), WILLIAN GALDINO ALVES - CPF: 426.272.618-51 (ADVOGADO), Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque (IMPETRADO), MARCOS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 025.194.831-56 (PACIENTE), AUGUSTO HENRIQUE DE MELO LEITE - CPF: 059.069.025-62 (IMPETRANTE), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES FRANCA - CPF: 016.285.331-96 (VÍTIMA), PAULO ROGERIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 808.046.591-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015765-06.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA BARBOZA
IMPETRANTE: WILLIAN GALDINO ALVES, AUGUSTO HENRIQUE DE MELO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A DEFESA OBTENHA CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ DE FEITOS CONSTANTES NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, proferida em ação penal pela suposta prática de roubo triplamente majorado e latrocínio tentado, na qual a autoridade coatora determinou que a própria defesa diligenciasse, no prazo de quinze dias, para obter certidões de objeto e pé das ações penais referidas na Folha de Antecedentes Criminais do paciente, sob pena de prosseguimento do feito para a fase de alegações finais. Os impetrantes sustentam cerceamento de defesa e transferência indevida de ônus estatal à parte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para que a defesa obtenha, por conta própria, certidões de objeto e pé de processos listados na Folha de Antecedentes Criminais do paciente configura constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão de habeas corpus; (ii) saber se a Súmula Vinculante nº 14 do STF é aplicável à hipótese, de modo a impor ao juízo o dever de providenciar a juntada dos referidos documentos.

III. Razões de decidir

3. A Folha de Antecedentes Criminais, extraída dos sistemas oficiais do Poder Judiciário e dotada de fé pública, constitui documento idôneo e suficiente para comprovar o histórico penal do réu, prescindindo da juntada de certidões cartoriais individualizadas, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 636 do Superior Tribunal de Justiça. Juntada a FAC pelo Estado-Juiz, cumpriu-se integralmente o dever de informação dos antecedentes criminais.

4. O ônus de desconstituir as informações constantes no sistema oficial de antecedentes recai exclusivamente sobre a parte interessada, por força do princípio da distribuição do ônus da prova previsto no art. 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa diligenciar perante os cartórios e sistemas competentes para obter os documentos que repute necessários à sua tese.

5. O direito de obter certidões em repartições públicas, assegurado pelo art. 5º, XXXIV, alínea b, da Constituição Federal, é acessível diretamente ao interessado, sem necessidade de intermediação judicial, de modo que a requisição de certidões a outros órgãos jurisdicionais constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de obtenção direta pela parte.

6. A Súmula Vinculante nº 14 do STF tutela o direito de acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório conduzido por órgão com competência de polícia judiciária, situação distinta da hipótese dos autos, em que se pretende atribuir ao juízo a obrigação de obter documentação complementar de feitos diversos para subsidiar argumentação defensiva na fase final da ação penal.

7. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, requisito não atendido pelos impetrantes, que se limitaram a invocar a existência de histórico criminal genérico, sem indicar de forma objetiva em que medida a ausência das certidões teria comprometido o exercício da ampla defesa.

8. A dificuldade logística decorrente do exercício da advocacia em comarca distante da sede profissional do causídico não configura impossibilidade jurídica nem cerceamento de defesa, constituindo ônus inerente à escolha profissional livremente realizada, insuscetível de ser transferido ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A Folha de Antecedentes Criminais é documento suficiente para comprovar os antecedentes do réu, sendo desnecessária a juntada de certidões de objeto e pé de cada processo nela listado, cabendo à defesa, caso pretenda desconstituir tais informações, o ônus de diligenciar diretamente perante os órgãos competentes para a obtenção dos documentos que repute pertinentes. 2. A Súmula Vinculante nº 14 do STF não se aplica à hipótese em que a defesa pretende atribuir ao Estado-Juiz a obrigação de providenciar certidões de feitos externos ao processo, ausente qualquer restrição de acesso a elementos de prova já documentados nos autos. 3. A dificuldade prática decorrente da opção de advogado por patrocinar causa em comarca distante de sua sede não configura impossibilidade material de cumprimento de diligência probatória nem justifica a transferência ao Poder Judiciário de encargos de responsabilidade exclusiva da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, XXXIV, b, e LXXVIII; 133; CPP, arts. 3º, 156 e 563; CPC, art. 6º; Lei nº 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 636; STF, Súmula Vinculante nº 14, aprovada em 02.02.2009; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500928-39.2021.8.26.0583, j. 30.05.2022; TJ-AM, Correição Parcial Criminal nº 4009424-73.2024.8.04.0000, j. 30.09.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015765-06.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA BARBOZA
IMPETRANTE: WILLIAN GALDINO ALVES, AUGUSTO HENRIQUE DE MELO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUZA BARBOZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por força de decisão proferida na Ação Penal nº 0008491-97.2017.8.11.0040, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
roubo triplamente majorado e latrocínio tentado
(art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e art. 157, § 3º c/c art. 14, II, todos do Código Penal), fatos ocorridos em
29/04/2012
.

Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que o paciente estaria sofrendo flagrante constrangimento ilegal por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Aduzem que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 30/07/2025, a autoridade coatora condicionou expressamente a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais à prévia juntada, aos autos, das certidões de "objeto e pé" dos processos constantes no relatório de antecedentes criminais do acusado.

Alegam que, a despeito de tal determinação, a serventia abriu vista ao Ministério Público, que apresentou suas alegações finais em 03/10/2025, e, na sequência, intimou a Defesa para igual providência, sem que a diligência condicionante tivesse sido cumprida.

Ao opor Embargos de Declaração, sobreveio a decisão ora combatida, na qual a autoridade coatora não conheceu do recurso – por entendê-lo voltado contra ato de secretaria – e determinou que a própria Defesa diligenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, para obter as referidas certidões por conta própria, consignando que, após o transcurso do prazo, os autos seguiriam para as alegações finais independentemente da juntada.

Argumentam que houve
“transferência indevida de um ônus estatal para a defesa”
, prejudicando a formulação de suas teses derradeiras, notadamente para afastar a suposta periculosidade imputada ao paciente, que se encontra em liberdade e em cumprimento das condições fixadas judicialmente.

Requerem a suspensão do prazo concedido na decisão objurgada, bem como a suspensão do curso da ação penal – especialmente da fase de alegações finais e da prolação de sentença – até o julgamento definitivo do
writ
. No mérito, pugna pela declaração de nulidade dos atos praticados em descompasso com a decisão primeva e pelo restabelecimento da ordem processual, de modo que o Estado-Juiz providencie, oficialmente, a juntada das certidões pretendidas.

A liminar foi indeferida.

Em 16/04/2026, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar, acrescentando argumentos sobre a impossibilidade material de cumprimento da diligência, considerando que os advogados constituídos residem em São Paulo, o paciente reside no Paraná, e os documentos devem ser buscados em múltiplos juízos e secretarias. Sustentam, ainda, contradição procedimental e prejuízo concreto demonstrado.

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015765-06.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal atual ou iminente ao direito de ir e vir, demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída.

No caso dos autos, a impetração dirige-se contra decisão que determinou à defesa a obtenção, por conta própria, de certidões de objeto e pé de processos mencionados na Folha de Antecedentes Criminais do paciente, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, após o transcurso do prazo, os autos seguiriam para a fase de alegações finais.

Embora a insurgência verse, precipuamente, sobre questão de natureza procedimental, os impetrantes sustentam que a decisão impugnada configuraria cerceamento de defesa, na medida em que o compeliria a apresentar alegações finais sem acesso a elementos documentais reputados essenciais pela defesa.

Nesse contexto, e considerando a jurisprudência que admite, excepcionalmente, a utilização do
habeas corpus
para o controle de ilegalidades processuais com potencial reflexo sobre a liberdade ambulatorial, conheço do presente
writ
, passando à análise do mérito.

O cerne da insurgência defensiva repousa na alegação de
error in procedendo
, consistente na determinação do juízo singular para que a própria Defesa providencie, no prazo de 15 dias, as certidões de
"objeto e pé"
das ações penais listadas na Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do paciente, sob pena de preclusão e prosseguimento do feito para as alegações finais.

Todavia, ao revés do sustentado pelo impetrante, a decisão proferida pelo juízo de origem não revela, à primeira vista, qualquer teratologia ou cerceamento de defesa apto a justificar a paralisação do feito originário.

O ordenamento jurídico pátrio adota, no âmbito processual penal, o princípio da distribuição do ônus da prova, expressamente estampado no art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
. Tal regra se aplica com integral pertinência à pretensão da defesa de desconstituir as informações constantes no relatório de antecedentes criminais do acusado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, de observância obrigatória, no sentido de que a Folha de Antecedentes Criminais, extraída dos sistemas oficiais do Poder Judiciário e dotada de fé pública, constitui documento idôneo e suficiente para comprovar o histórico penal do réu, prescindindo da juntada de certidões cartoriais individualizadas de cada processo nela anotado. Tal orientação encontra-se cristalizada na
Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

"A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência."

Em consequência direta desse entendimento sumulado, havendo o Estado-Juiz colacionado aos autos a folha de antecedentes do paciente, cumpriu, de modo pleno e satisfatório, o seu dever de informar os antecedentes criminais.

O documento reúne as condições de autenticidade e regularidade exigidas pelo ordenamento, sendo apto a servir de base tanto para a instrução criminal quanto para eventual dosimetria da pena.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar hipótese análoga, assentou que a reincidência e os maus antecedentes restam comprovados por meio da Folha de Antecedentes, sendo
prescindível a juntada de certidão de objeto e pé
, consoante o enunciado da Súmula n. 636 do STJ (TJ-SP – Apelação Criminal 15009283920218260583 – julgado em 30/05/2022).

A Constituição Federal assegura a todos o direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, alínea "b"). Tal previsão constitucional consagra a obtenção de certidões como um direito subjetivo público,
acessível diretamente ao interessado
, sem necessidade de intermediação judicial.

Em decorrência desse princípio constitucional,
incumbe exclusivamente à parte
que pretende desconstituir as informações constantes no sistema oficial de antecedentes, seja para demonstrar absolvição, extinção da punibilidade, ausência de trânsito em julgado ou qualquer outra circunstância relevante,
o ônus de diligenciar
perante os cartórios e sistemas informatizados competentes para
obter os documentos
que entenda necessários à sustentação de sua tese.

Tal conclusão se harmoniza, ainda, com o
Princípio da Cooperação
(art. 6º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal nos termos do art. 3º do CPP), que impõe às partes e ao juízo o dever recíproco de atuar de forma leal, ativa e proativa na condução do feito. A cooperação processual pressupõe que os litigantes se valham dos meios ao seu alcance para a instrução da causa, não cabendo ao juízo substituir a atividade que pode ser exercida direta e eficientemente pelos próprios interessados.

Não há previsão legal que imponha ao juízo o dever de oficiar outros órgãos jurisdicionais para a juntada de certidões detalhadas de processos tramitando em comarcas diversas, notadamente quando a folha de antecedentes do paciente, que é o instrumento oficial e suficiente para a finalidade pretendida, já se encontra regularmente acostada aos autos.

De fato, a requisição judicial de documentos externos constitui
medida excepcional
, cabível apenas
quando se demonstra a efetiva impossibilidade de obtenção direta pelo interessado
, circunstância não verificada no presente caso, já que as certidões de objeto e pé são documentos públicos e acessíveis mediante simples solicitação à secretaria ou sistema eletrônico do juízo competente.

Adotar entendimento em sentido contrário, obrigando o juízo a oficiar cada comarca mencionada na folha de antecedentes criminais para a obtenção de certidões individualizadas, configuraria indevida atuação do Poder Judiciário como órgão auxiliar da parte, em flagrante prejuízo à celeridade, à imparcialidade e à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Amazonas, ao firmar o entendimento de que a certidão de antecedentes criminais é considerada meio de prova de obtenção incumbida à parte interessada, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para seu cumprimento na fase instrutória (TJ-AM – Correição Parcial Criminal 40094247320248040000 – julgado em 30/09/2024).

Nesse passo, a decisão da autoridade coatora, ao conceder o prazo de 15 (quinze) dias para que a Defesa busque, por conta própria, as certidões que reputa relevantes, longe de configurar constrangimento ilegal, traduziu autêntico prestígio à ampla defesa, ao facultar à parte a produção de prova adicional que extravasa os limites do que o Estado-Juiz está obrigado a produzir
ex officio
.

A configuração de nulidade processual, em nosso sistema jurídico, submete-se ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que condiciona o reconhecimento do vício à efetiva demonstração de prejuízo concreto ao interesse da parte.

No caso em apreço, os impetrantes não demonstraram, de forma concreta e individualizada, de que modo a ausência das certidões de objeto e pé teria impedido ou restringido substancialmente o exercício da ampla defesa.

A mera afirmação de que o paciente teria sido prejudicado em virtude de um
"histórico criminal genérico"
não supera o nível de abstração necessário ao reconhecimento da alegada nulidade, mormente em sede de cognição sumária.

Ademais, é relevante observar que o paciente se encontra em liberdade provisória, em cumprimento das condições impostas, o que, por si só, afasta a urgência que poderia justificar a paralisação do feito e a concessão da medida liminar.

Não se pode ignorar, ainda, que os crimes a ele imputados na ação penal ocorreram há cerca de 13 (treze) anos, em razão do longo período no qual permaneceu foragido, somente retomando sua marcha processual após sua prisão, em outro Estado da Federação, no ano de 2025.

A tese sustentada pelos impetrantes não encontra, em exame prefacial, amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da suficiência da folha de antecedentes criminais e do ônus probatório das partes.

O ato impugnado não determinou a imediata prolação de sentença, mas, ao revés, abriu à defesa prazo para diligenciar em busca dos documentos que considera relevantes, preservando, ainda que de forma diversa da pretendida pelos impetrantes, a oportunidade de exercício da ampla defesa.

Os impetrantes invocam, ainda, a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em 02/02/2009, segundo a qual:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

Sustenta que a ausência das certidões de objeto e pé violaria o direito de acesso amplo aos elementos de prova, configurando cerceamento de defesa.

A tese não prospera.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF refere-se, especificamente, ao direito de acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Sua
ratio decidendi
repousa na garantia de que a defesa tenha conhecimento de todo o material probatório coligido durante a investigação, evitando-se a sonegação de provas ou a restrição indevida ao acesso a documentos já existentes nos autos.

No caso em apreço, contudo, não há qualquer controvérsia acerca de restrição de acesso a elementos probatórios já documentados em procedimento investigatório, tampouco se cuida de negativa de vista a autos sigilosos ou de sonegação de prova já encartada ao processo.

A insurgência defensiva dirige-se, em realidade, contra a ausência de obtenção, por iniciativa judicial, de certidões de objeto e pé alusivas a feitos referidos na Folha de Antecedentes Criminais do paciente, documentos que
a defesa
reputa úteis à formulação de suas alegações finais.

Vê-se, pois, que a pretensão deduzida no
writ
destoa, por completo, da situação tutelada pelo verbete vinculante. A Súmula Vinculante nº 14 assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados e incorporados ao procedimento investigatório; aqui, ao reverso,
busca-se atribuir ao juízo a incumbência de providenciar documentação complementar, extraída de feitos diversos, para robustecer linha argumentativa defensiva na fase final da ação penal
.

Ausente negativa de acesso a elemento já documentado, sem que exista procedimento sigiloso impeditivo da atuação técnica da defesa e ausente sonegação de prova já incorporada aos autos, revela-se descabida a pretendida incidência do enunciado vinculante no caso concreto.

Em direção oposta, o quadro fático retratado nos autos evidencia que o juízo singular facultou à própria defesa a obtenção direta dos documentos que reputasse pertinentes, providência que, longe de vulnerar o direito de defesa, preserva-lhe o exercício em sua inteireza, sem impor ao Estado-Juiz atividade probatória substitutiva estranha ao conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 14.

Portanto, a Súmula Vinculante nº 14 do STF é inaplicável ao caso concreto, não socorrendo a tese defensiva.

A defesa, em seu pedido de reconsideração da decisão liminar, acrescentou argumentos sobre a
“impossibilidade material de cumprimento da diligência”
, considerando que os advogados constituídos residem no Estado de São Paulo, o paciente reside no Estado do Paraná, e os documentos devem ser buscados em múltiplos juízos e secretarias, inclusive fora da comarca de origem.

Sustenta que a exigência imposta pela decisão impugnada seria desproporcional e configuraria ônus excessivo à defesa, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

A argumentação, embora compreensível do ponto de vista prático, não encontra amparo jurídico.

A advocacia constitui atividade profissional livre, exercida com autonomia e independência, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal e da Lei nº 8.906/1994. O advogado, no exercício de sua profissão, possui ampla liberdade para escolher os clientes que deseja patrocinar, as causas em que pretende atuar e as comarcas em que irá exercer o seu
munus
.

Essa liberdade profissional, contudo, implica a assunção dos ônus e das responsabilidades decorrentes das escolhas realizadas. O advogado que opta por patrocinar causa em comarca distante de sua sede profissional assume, por consequência lógica e necessária, os encargos logísticos, operacionais e financeiros inerentes a essa escolha.

Não se pode pretender que o Estado-Juiz arque com as dificuldades decorrentes de uma opção exclusivamente profissional do causídico. A distância geográfica entre a sede do advogado e a comarca em que tramita o processo, embora possa representar dificuldade prática, não configura impedimento jurídico ao exercício da defesa, tampouco justifica a transferência ao Poder Judiciário de encargos que competem à própria parte.

No caso dos autos, os impetrantes, advogados inscritos na OAB/SP, optaram livremente por patrocinar a defesa de MARCOS DE SOUZA BARBOZA em ação penal que tramita na Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso. Ao fazê-lo, assumiram os ônus decorrentes dessa escolha profissional, incluindo a necessidade de diligenciar perante os órgãos judiciários competentes para a obtenção de documentos que reputem necessários à defesa de seu constituinte.

A circunstância de os advogados residirem em São Paulo, de o paciente residir no Paraná, e de as certidões pretendidas deverem ser obtidas em múltiplos juízos não altera essa conclusão. Trata-se de dificuldade prática, inerente ao exercício da advocacia em comarca distante, que não se confunde com impossibilidade jurídica ou com cerceamento de defesa.

Ademais, a era digital e os avanços tecnológicos implementados pelo Poder Judiciário brasileiro facilitaram sobremaneira a obtenção de certidões e documentos judiciais, que podem ser solicitados eletronicamente, por meio de sistemas informatizados, sem necessidade de deslocamento físico do advogado. Muitos tribunais disponibilizam, inclusive, a expedição de certidões de objeto e pé por meio de seus portais eletrônicos, mediante simples requerimento da parte interessada.

Assim, a alegada impossibilidade material de cumprimento da diligência não se sustenta. O que existe, em verdade, é uma dificuldade prática, decorrente da escolha profissional dos advogados, que não pode ser transferida ao Estado-Juiz sob o argumento de
“cerceamento de defesa”
.

O advogado que opta por advogar fora de sua sede assume o ônus dessa escolha. Não pode, posteriormente, invocar as dificuldades dela decorrentes para eximir-se do cumprimento de diligências que competem à defesa ou para transferir ao Poder Judiciário encargos que são de sua exclusiva responsabilidade.

Portanto, a decisão do juízo de origem, ao determinar que a própria defesa diligenciasse para a obtenção das certidões pretendidas, não configura constrangimento ilegal, mas regular exercício dos poderes de direção do processo, em consonância com o princípio da distribuição do ônus probatório e com a realidade do exercício profissional da advocacia.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MARCOS DE SOUZA BARBOZA, mantendo intocada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026